Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003889-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EULAR PEDRO FRARE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1010028-09.2020.8.11.0040, deferiu parcialmente o pedido de liminar, para determinar a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, referente à multa ambiental discutida, mediante caução idônea.
O Recorrente afirmou, em resumo, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do Agravado, porquanto foram observados, no procedimento que originou a multa ambiental aplicada, todos os consectários do devido processo legal, bem assim, que foi demonstrada a ocorrência do dano ambiental.
Sustentou, ainda, que os efeitos concedidos, pelo Douto Juízo a quo, somente seriam admissíveis na hipótese de o oferecimento da caução ser viabilizada pelo depósito integral do valor discutido, em dinheiro, e não pela apresentação de bem imóvel.
Defendeu ser plenamente factível a Fazenda Pública recusar os bens indicados em desconformidade com a gradação legal estabelecida no mencionado artigo 11 da Lei n. 6.830/1980.
Desse modo, postulou pelo deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, para que seja sustada a decisão invectivada.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a regra do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registre-se, dede logo, que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Demais disso, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
Nessa esteira, diante dos fundamentos deste Recurso, como, também, da moldura fático-jurídica da demanda, verifica-se que o pleito de urgência não comporta acolhimento.
Com efeito, malgrado os argumentos recursais, o Douto Magistrado decidiu em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a oferta de bem imóvel possibilita a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO DE BEM IMÓVEL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é viável, em sede cautelar em executivo fiscal, a caução de bem imóvel para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com vistas à obtenção de certidão com efeito de negativa.
(...)
IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 394.779/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015).
Essa é, aliás, a orientação desta Corte Estadual, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA –– EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No presente caso, em princípio, não restou demonstrada a ausência de responsabilidade da Recorrente pelo dano ambiental ora questionado, porquanto a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto do dano foi formalizada posteriormente à lavratura do auto de infração.
2- O oferecimento da caução pela Recorrente não obsta a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, consoante entendimento jurisprudencial. (N.U 1008481-88.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).
PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E OBSTATIVO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO – HIPÓTESES DO ARTIGO 151, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE – NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ARTIGO 151, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OBEDIÊNCIA À SÚMULA 112, STJ – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MODIFICADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1017771-30.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 03/06/2020).
É de se notar, ainda, que não haverá perigo de dano grave, ou de difícil reparação, ao Agravante, nas providências determinadas pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que não houve a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário, de sorte que este poderá ser objeto de persecução pelo fisco.
Não bastasse, a decisão discutida teve por objetivo garantir, tão somente, o exercício da atividade econômica do Agravado, pois, como extrai-se do seu dispositivo, a liminar foi deferida “de forma a possibilitar ao autor realizar a entrega e venda da sua produção com diferimento do ICMS, conforme dispõe o artigo 577, §§ 1o E 7o do Regulamento do ICMS/MT”.
Logo, o decisum vergastado não obstou a discussão acerca da legalidade da multa aplicada, ou seja, sobre o mérito da referida ação anulatória, que será resolvido após a instrução processual.
Feitas essas considerações, INDEFERE-SE o efeito suspensivo, postulado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.